Tribunal: TJES
Processo: 5017429-53.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017429-53.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANGELO OBERDAN GIUBERTI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão que, em sede de apelação cível, negou provimento ao seu recurso, mantendo sentença que: (i) revisou a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, fixando-a na média do mercado (5,22% ao mês), em razão da abusividade identificada; (ii) declarou a ineficácia dos encargos moratórios sobre parcelas vencidas; (iii) suspendeu os atos de cobrança; e (iv) condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O embargante alega contradição no acórdão quanto à possibilidade de limitação da taxa de juros e postula o prequestionamento da matéria para fins de recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar:
(i) a existência de contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015 no acórdão recorrido;
(ii) a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, que fundamentou de forma clara a revisão da taxa de juros abusiva com base na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 27 - REsp 1.061.530/RS e Súmula 297/STJ).
5. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já devidamente analisada e decidida, sendo vedada sua utilização como meio de provocar novo julgamento da lide.
6. O prequestionamento é automático nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, bastando que a matéria tenha sido efetivamente examinada, o que ocorreu no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015."

"É desnecessário o manejo de embargos de declaração para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC/2015, quando a matéria suscitada foi devidamente examinada no julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 6º, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); Súmula 297/STJ; STJ, EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso por ele interposto contra
ANGELO OBERDAN GIUBERTI
, mantendo a sentença de primeiro grau que acolheu os pedidos do autor/embargado, determinando a redução da taxa de juros do contrato celebrado entre as partes para 5,22% ao mês, de acordo com a média do mercado, e declarou a ineficácia dos encargos de mora sobre as parcelas vencidas e não pagas, bem como suspendeu os atos de cobrança, condenando o réu/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão alegando, em síntese, a impossibilidade de limitação da taxa de juros, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões no ID 11566319, argumentando que não há qualquer contradição ou outro vício no acórdão embargado, ressaltando tratar-se de mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso por ele interposto contra
ANGELO OBERDAN GIUBERTI
, mantendo a sentença de primeiro grau que acolheu os pedidos do autor/embargado, determinando a redução da taxa de juros do contrato celebrado entre as partes para 5,22% ao mês, de acordo com a média do mercado, e declarou a ineficácia dos encargos de mora sobre as parcelas vencidas e não pagas, bem como suspendeu os atos de cobrança, condenando o réu/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão alegando, em síntese, a impossibilidade de limitação da taxa de juros, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos do embargante, não resta evidenciada contradição ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Como se pode observar, os presentes embargos de declaração, foram opostos com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015, devendo ser analisados à luz dos critérios estabelecidos para o seu cabimento e, como é cediço, os embargos de declaração são admitidos quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na hipótese, cumpre destacar que o v. acórdão embargado foi claro ao estabelecer a questão atinente a abusividade dos juros praticados pelo embargante, analisando de forma minuciosa a matéria em debate:

“[...] A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) também acolhe tal entendimento, admitindo a revisão das taxas de juros, mesmo quando pactuadas em contrato, sempre que configurada abusividade, conforme restou consignado no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e na Súmula 297 do STJ, que trata da aplicabilidade do CDC aos contratos bancários:

Recurso Especial n.º 1.061.530, in verbis:

TEMA 27: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

Com efeito, na ocasião do referido julgamento, o STJ estabeleceu não existir um parâmetro objetivo para constatação da abusividade dos juros remuneratórios, orientação firmada nos seguintes termos:

[...] A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores A UMA VEZ E MEIA (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), AO DOBRO (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) OU AO TRIPLO (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS). (destaquei)

Logo, a autonomia da vontade não pode prevalecer quando um desequilíbrio contratual, especialmente em detrimento do consumidor, é identificado.

II. Da abusividade dos juros e do equilíbrio contratual

No caso em análise, o contrato celebrado entre o apelado e o apelante estabeleceu uma taxa de juros anual de 180,16%, enquanto a média de mercado para operações similares, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, era de 84,11% ao ano. Essa discrepância de mais de 100% em relação à taxa média do mercado constitui uma clara abusividade que enseja a revisão judicial, à luz do art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a modificação de cláusulas contratuais que imponham onerosidade excessiva.

O Banco Santander, em suas razões de apelação, alega que a taxa de juros contratada foi estabelecida de forma transparente e legal, e que o contrato informava claramente todas as condições, incluindo os encargos de mora e as consequências do inadimplemento. Contudo, o próprio STJ já se manifestou no sentido de que a mera informação sobre os termos contratuais não afasta a possibilidade de revisão judicial, quando se verifica abusividade manifesta, como no presente caso.

A jurisprudência consolidada sobre o tema, incluindo os precedentes do STJ, é uníssona ao considerar que, embora as instituições financeiras não estejam submetidas aos limites impostos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), as taxas de juros pactuadas devem ser compatíveis com a média de mercado, sob pena de se configurar vantagem excessiva e, consequentemente, abuso econômico. A Súmula 382 do STJ é clara ao afirmar que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", porém a jurisprudência admite a revisão em situações excepcionais, nas quais a desvantagem do consumidor é evidente.

Este e. Tribunal de Justiça, tem se posicionado nesse mesmo sentido como se denota dos seguintes julgados, cujas ementas seguem colacionadas abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – SUPERIORES MAIS DE 50% DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2. As taxas pactuadas em cada caso são superiores em mais de 50% da média praticada no mercado para operações semelhantes, considerando-se a capitalização mensal dos juros. 3. Verificada a abusividade das taxas pactuadas, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios dos contratos objeto da presente demanda à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo BACEN, conforme determinado pela sentença apelada. 4. Recurso desprovido. (Data: 25/Jul/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0004174-16.2020.8.08.0014 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Bancários) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2. A taxa de juros remuneratórios mensal e anual pactuada no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontra-se quase duas vezes acima da média do mercado. 3. Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 20/Mar/2023 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 0011205-24.2019.8.08.0014 - Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Bancários) (destaquei

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACOLHIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGAIS. TARIFA DE CADASTRO E IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DA BV FINANCEIRA S/A NÃO CONHECIDO POR IREGULARIDADE FORMAL E DESERÇÃO. RECURSO DE WELDER MACHADO SILVA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada , sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 4. É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...] 8. Recurso da BV Financeira S/A não conhecido. Recurso de Welder Machado Silva parcialmente conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de ausência de interesse e, no mérito, conhecer parcialmente do recurso de Welder Machado Silva e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, bem como não conhecer do recurso da BV Financeira S/A, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 03 de setembro de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES - Apelação 00285914320118080048, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2019) (destaquei)

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – CONHECIMENTO PARCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO PARA A ÉPOCA DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUZIR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NOS LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL, PROVIDO. 1. Preliminar de ofício: Inovação recursal. Em sede de apelação, não é admitida a análise de questão que não foi suscitada e nem discutida na primeira instância, por força do art. 1013, §1º do Código de Processo CiviArt. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada;§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. (correspondente ao artigo 515, §1º, do Código de Processo Civil de 1973). In casu, resta impedida de apreciação a alegação trazida pelo apelante relativa à ilegalidade da cobrança de IOF. 2. Mérito: Em relação aos juros remuneratórios os Tribunais pátrios já tem, há algum tempo, entendido que o fato de a taxa de juros firmada ultrapassar o limite de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo que esta somente fica caracterizada se a taxa aplicada ao caso ultrapassar sobremaneira a taxa média de mercado cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie. No caso em tela, a taxa média de mercado praticada pelas instituições financeiras para o financiamento de veículos no mês de fevereiro de 2011, data da contratação do financiamento, foi de 27,34% (vinte e sete vírgula trinta e quatro por cento) ao ano, de acordo com os dados fornecidos pelo Banco Central, enquanto os juros pactuados no contrato celebrado entre as partes foram de 38,47% (trinta e oito vírgula quarenta e sete por cento). Assim, merece reforma a sentença nesse ponto, para fixar a taxa de juros em 27,34% (vinte e sete vírgula trinta e quatro por cento) ao ano. 3. A ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro, salvo comprovada má-fé. (TJES - Apelação 12120065383, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação: 29/06/2016). (destaquei)

No presente caso, é incontroverso que a taxa pactuada extrapola, em muito, a média de mercado divulgada pelo Banco Central, razão pela qual deve ser revisada para restabelecer o equilíbrio contratual. Ao aplicar uma taxa de juros tão superior àquela praticada no mercado, a instituição financeira violou o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio econômico entre as partes, que devem nortear as relações contratuais, sobretudo quando se trata de relações de consumo.

III. Da proporcionalidade na fixação da nova taxa de juros

A sentença recorrida, ao determinar a aplicação de uma taxa de 5,22% ao mês, correspondente à média de mercado divulgada pelo Banco Central, atendeu ao princípio da proporcionalidade, corrigindo o descompasso entre a taxa contratada e as condições econômicas reais da operação. Esse procedimento encontra amparo não apenas no Código de Defesa do Consumidor, mas também na jurisprudência que, reiteradamente, tem afirmado que a revisão judicial de contratos deve observar a taxa média de mercado como parâmetro seguro e equitativo, conforme precedentes transcritos.

Nesse sentido, o STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, firmou o entendimento de que, para a caracterização da abusividade, é imprescindível a análise do descompasso entre a taxa aplicada e a taxa média de mercado, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. No presente litígio, ficou evidente que a taxa aplicada pelo Banco Santander foi não apenas superior, mas também desproporcional em relação às condições econômicas vigentes na época do contrato, o que justifica a intervenção judicial para adequar o contrato ao equilíbrio necessário.

IV. Do caráter oneroso dos encargos moratórios

A sentença recorrida também determinou a exclusão dos encargos moratórios, tais como juros de mora e multa contratual, em relação às parcelas vencidas e não pagas, reconhecendo a inexistência de mora, em razão da própria abusividade constatada nas cláusulas contratuais. Essa decisão está em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que, quando há abuso no contrato, os encargos moratórios devem ser igualmente afastados, sob pena de perpetuar o desequilíbrio já reconhecido.

V. Conclusão

Diante do exposto, constato que a sentença recorrida foi proferida em estrita observância ao ordenamento jurídico vigente e à jurisprudência dominante, não havendo qualquer reparo a ser feito. Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que revisou o contrato, fixando a taxa de juros de acordo com a média de mercado e afastando os encargos moratórios.

[...]” (ID 10199249)

Assim, uma leitura da peça recursal e dos demais elementos dos autos é suficiente para verificar que não há nos autos o vício apontado.

Não existe, portanto, qualquer contradição interna ou outro vício no acordão proferido, sendo importante destacar que não se admite o manejo de embargos para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide uma vez que
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, o que não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3.
A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado
, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "
a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão
,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018) (destaquei)

Não havendo, portanto, o vício apontado, ou qualquer outro, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)(destaquei)

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) (destaquei)

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar